Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729629-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 31768297) interposta por AURELINO GOMES FILHO em face de BANCO BMG SA, ante a Sentença proferida em Ação de Conhecimento n. 0729629-71.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que revogou a tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com resolução de mérito. A parte Apelante, ANDREIA CONCEICAO PEREIRA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 31278032 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Em petição constante do ID 32698446, acostou o Autor comprovante de rendimentos – IRPF dos últimos anos, comprovantes de pagamento de contas e extrato bancário e certidão de casamento e nascimento dos filhos, sendo o único provedor da família. Em Decisão de ID 32927157, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou o Apelante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, nos seguintes termos: A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. No caso, em que pese ter colacionado os documentos em questão, a Parte Autora não logrou êxito em apontar ou demonstrar explicitamente o quantitativo de sua renda mensal, em contraste ao que apontou como despesas. Além disso, os comprovantes de pagamento de contas e extrato bancário, isoladamente, não apontam para os valores auferidos a título de remuneração, mas, antes, apenas marcam o fluxo de movimentação financeira. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante, AURELINO GOMES FILHO, para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Prazo legal decorrido sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto à Decisão em 08/03/2022. É o Relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de março de 2022 15:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador